Tribunal: STJ
Processo: 5042429-53.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918822 - RJ(2025/0148350-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.
ADVOGADOS
: LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
MARCELA BRAGA NERY - RJ210987
ALAN RODRIGUES LOPES - RJ215096
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMBARGADO
: W.L.S PNEUMATICOS & MOTO-PARTES, INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JUSCELAINE LOPES RIBEIRO - SP237581
INGRID POHL - SP348038
EMENTA
PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMPRESARIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
TESE.
NÃO
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por empresa contra acórdão que
reconheceu a possibilidade de coexistência entre as marcas "MIURA"
da recorrida e "MIURA" da recorrente, considerando inexistência de
afinidade mercadológica e aplicação do princípio da especialidade e
da teoria da distância.
2. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de
declaração são aquelas internas ao julgado embargado, decorrentes
da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria
decisão.
3. A omissão que enseja embargos de declaração consiste na
ausência de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato
ou de direito ventilado nas razões recursais e que, nos termos do
CPC, seria capaz de infirmar a conclusão adotada para o julgamento
do recurso.
6. No caso, o acórdão embargado foi claro e suficiente ao abordar as
teses alegadas pela embargante, delineando os elementos empíricos
Documento eletrônico VDA55125721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1bfa2ba8-6c4c-46cf-99d0-ca78cbb19ad3

que sustentaram a solução, como a atuação em segmentos próximos,
mas não similares, e a adoção de apresentação mista pela recorrida
com representação gráfica de elementos distintivos.
7. A decisão embargada assumiu que qualquer inversão do juízo
demandaria revisitar fatos e provas, o que é vedado pela
afastando a alegação de omissão na revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica dos fatos.
8. Quanto à tese de "associação indevida", o acórdão embargado foi
explícito ao registrar a ausência de prequestionamento sobre o tema,
aplicando a
Além disso, a decisão embargada
Súmula 211/STJ.
firmou fundamento autônomo e suficiente na
tornando
Súmula 7/STJ,
inviável o provimento do recurso especial.
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1bfa2ba8-6c4c-46cf-99d0-ca78cbb19ad3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918822 - RJ(2025/0148350-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.
ADVOGADOS
: LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
MARCELA BRAGA NERY - RJ210987
ALAN RODRIGUES LOPES - RJ215096
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMBARGADO
: W.L.S PNEUMATICOS & MOTO-PARTES, INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JUSCELAINE LOPES RIBEIRO - SP237581
INGRID POHL - SP348038
EMENTA
PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMPRESARIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
TESE.
NÃO
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por empresa contra acórdão que
reconheceu a possibilidade de coexistência entre as marcas "MIURA"
da recorrida e "MIURA" da recorrente, considerando inexistência de
afinidade mercadológica e aplicação do princípio da especialidade e
da teoria da distância.
2. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de
declaração são aquelas internas ao julgado embargado, decorrentes
da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria
decisão.
3. A omissão que enseja embargos de declaração consiste na
ausência de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato
ou de direito ventilado nas razões recursais e que, nos termos do
CPC, seria capaz de infirmar a conclusão adotada para o julgamento
do recurso.
6. No caso, o acórdão embargado foi claro e suficiente ao abordar as
teses alegadas pela embargante, delineando os elementos empíricos
Documento eletrônico VDA54830741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:00
Código de Controle do Documento: acdf38bc-a2fa-401b-963d-a1ddb1287f10

que sustentaram a solução, como a atuação em segmentos próximos,
mas não similares, e a adoção de apresentação mista pela recorrida
com representação gráfica de elementos distintivos.
7. A decisão embargada assumiu que qualquer inversão do juízo
demandaria revisitar fatos e provas, o que é vedado pela
afastando a alegação de omissão na revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica dos fatos.
8. Quanto à tese de "associação indevida", o acórdão embargado foi
explícito ao registrar a ausência de prequestionamento sobre o tema,
aplicando a
Além disso, a decisão embargada
Súmula 211/STJ.
firmou fundamento autônomo e suficiente na
tornando
Súmula 7/STJ,
inviável o provimento do recurso especial.
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTOMOBILI
LAMBORGHINI S. P. A.(AUTOMOBILI), contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:
PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCAS. POSSIBILIDADE
DE COEXISTÊNCIA ENTRE MARCAS. NÃO EXISTE POTENCIAL
CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. MATÉRIA FÁTICA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo em recurso
especial interposto contra decisão que não admitiu apelo nobre
fundamentado no III, alínea , da CF, em
a face de acórdão
art. 105,
que reconheceu a possibilidade de coexistência entre as marcas
"MIURA" da recorrida e "MIURA" da recorrente, considerando
inexistência de afinidade mercadológica e aplicação do princípio da
especialidade e da teoria da distância. 2. Há duas questões em
discussão: (i) saber se há distinção suficiente entre a marca registrada
da recorrida e a marca "MIURA", notoriamente conhecida, da
recorrente; e (ii) saber se há afinidade mercadológica capaz de causar
confusão ou associação indevida entre os consumidores. 3. No caso,
o acórdão concluiu que há distinção suficiente entre a marca
registrada e que não há afinidade mercadológica direta capaz de
causar confusão ou associação indevida entre os consumidores. 4. A
modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ. 5. A ausência de prequestionamento sobre a alegação de
associação indevida impede o acesso a instância especial, conforme
Súmula 211 do STJ. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial. (e-STJ, fls.
)
1077/1078
Documento eletrônico VDA54830741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:00
Código de Controle do Documento: acdf38bc-a2fa-401b-963d-a1ddb1287f10

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que houve omissão
na
(1)
prestação jurisdicional, pois não é preciso o reexame fático e
na tese de associação
(2)
indevida, sustentando que foi devidamente prequestionada pelas instâncias ordinárias.
Foi apresentada impugnação (e-STJ,
).

fls.1110/1116
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifesta-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, §1o do CPC).

(1) Da alegada omissão na revaloração jurídica dos fatos e na aplicação da
Súmula 7/STJ
AUTOMIBILI alegou,inclusive por meio de dissídio jurisprudencial, que não é
necessária análise fática para verificar o conflito marcário e, assim, sustentou que
houve omissão quanto a prestação jurisdicional adequada.
No entanto, não há qualquer omissão no acórdão recorrido, uma vez que
este foi claro e suficiente sobre as teses alegadas. Confira-se:
Concluiu, assim, a Corte estadual que as litigantes não atuam nos
mesmos seguimentos, ainda que próximos, pois
atua
MIURA/Ré
no ramo de vestuário e demais itens de motocicleta, enquanto
MIURA da AUTOMIBILI era no ramo automobilístico, de um
determinado carro, do qual não possuía a marca, ainda que
.
notoriamente reconhecida, segundo o acórdão
Destaca-se que o INPI pontuou que no próprio segmento de
carros esportivos, parece ter sido mitigada a notoriedade da
marca italiana junto ao público especializado brasileiro, em face a
. (e-STJ, fls. 893).
notoriedade da marca "MIURA" nacional
Ainda concluiu o TJRJ que a grafia dos elementos são
suficientemente distintos, não havendo semelhança no conjunto,
visto que na marca mista da apelada houve a adoção da letra "u"
estilizada remetendo à imagem de um touro, de onde se origina o
termo MIURA, que vem a ser a raça de um bovino.
Dessa forma, aplica-se a ao caso, considerando que concluir
diferente ao acórdão – de que há distinção suficiente
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA54830741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:00
Código de Controle do Documento: acdf38bc-a2fa-401b-963d-a1ddb1287f10

entre a marca registrada e que não há afinidade mercadológica direta
capaz de causar confusão ou associação indevida entre os
consumidores – demandaria reexame fático-probatório, sendo vedado
pelos termos da

Súmula n. 7/STJ. (e-STJ, fls. 1084 - sem destaque na
original)

Assim, verifica-se que o voto delineou os elementos empíricos que
ancoraram a solução: atuação em “segmentos próximos, mas não similares”, adoção
de apresentação mista pela recorrida com “representação gráfica de elementos
suficientemente distintivos” e impressão de conjunto desfavorável à colidência,
inclusive com a estilização do “u” remetendo à raça bovina Miura, tudo com suporte na
prova e na narrativa do próprio acórdão federal transcrito (e-STJ, fls.
).
1082/1084
Ao fazê-lo, o acórdão embargado assumiu, de forma explícita, que qualquer
inversão desse juízo importaria revisitar fatos e provas (distintividade do conjunto,
distância mercadológica, notoriedade no segmento de carros esportivos e ausência de
confusão), exatamente o que a
impede.
Súmula 7/STJ
É nessa quadra que se mostra impertinente a crítica de “não
aprofundamento” sobre a revaloração jurídica.
O acórdão não negou a categoria abstrata da revaloração; apenas pontuou
que, no caso concreto, as premissas a serem requalificadas são fáticas e
controvertidas (distinção e afinidade), tornando imprescindível o reexame do conjunto
probatório, que é obstado por

Súmula 7/STJ.
Portanto, a crítica de AUTOMOBILI não revela omissão do acórdão, mas
inconformismo com a técnica de delimitação cognitiva própria do recurso especial.
A decisão deixou claro que os pilares do seu convencimento são fáticos
(impressão de conjunto, grau de distintividade, distância mercadológica entre produtos
e público, notoriedade localizada), e que sua revisão é inviável na via eleita (e-STJ, fls.
).
1082/1085
Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito sob
o rótulo de “revaloração jurídica” quando o cerne reside no revolvimento do acervo
probatório. A Terceira Turma tem repelido esse uso deslocado dos aclaratórios: “A
decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada [...] não se configurando
omissão [...] Discordância quanto ao conteúdo decisório não equivale a obscuridade
[...] Os embargos de declaração [...] não se prestam à rediscussão do mérito da causa
[...]” (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.677.899/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
30/6/2025,
3/7/2025)
No mesmo sentido: “A pretensão de rediscutir matéria devidamente
abordada e decidida [...] consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
Documento eletrônico VDA54830741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:00
Código de Controle do Documento: acdf38bc-a2fa-401b-963d-a1ddb1287f10

demanda, é incabível na via eleita” (EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.686.715/MT,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)
.

(2) Da alegada omissão quanto ao prequestionamento da “associação
indevida” (Súmula 211/STJ)
Aqui também não há omissão. O voto foi explícito ao reter a falta de
prequestionamento quanto à tese específica de “associação indevida”, registrando “que
a matéria não foi devidamente prequestionada, uma vez que não houve qualquer juízo
de valor sobre o tema. Aplica-se, assim, a
” (e-STJ, fl. 1086).
Súmula n. 211/STJ
Mais: o mesmo voto, ao rejeitar o apelo, também firmou fundamento
autônomo e suficiente na
o que torna inócuo o esforço de
Súmula 7/STJ,
AUTOMOBILI, em embargos, forçar o afastamento da Súmula 211/STJ.
Ainda que se admitisse, em tese, debate mínimo na origem, o provimento do
especial permaneceria inviável pela barreira fático-probatória já assentada. Os
embargos não se prestam a efeito substitutivo da técnica recursal, tampouco à
produção de efeitos infringentes quando o resultado repousa em fundamento
autônomo insuperável.
A jurisprudência desta Corte é estável: “A ausência de enfrentamento pelo
Tribunal de origem da questão posta no recurso impede o acesso à instância especial,
porquanto ausente o requisito constitucional do prequestionamento” (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.575.598/SP,
DJe de
. E, em matéria de embargos, reafirma-se que,
10/10/2022,
21/10/2022)
havendo fundamentação suficiente e contrária à pretensão da parte, não se configura
negativa de prestação jurisdicional: “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente” (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
26/5/2025,
30/5/2025)
Em suma, a decisão embargada expôs e aplicou, com clareza, as razões
pelas quais a tese de associação indevida não poderia ser conhecida (falta de
prequestionamento), e, ainda que superada, não poderia ser provida (
, o
Súmula 7/STJ)
que afasta qualquer vício.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na
decisão embargada a ensejar a integração do julgado porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Nesse sentido, é forçoso desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA54830741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:00
Código de Controle do Documento: acdf38bc-a2fa-401b-963d-a1ddb1287f10

É o voto.
Por oportuno, previno as parte de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, §4o, ou 1.026,
§2o, ambos do NCPC.
Documento eletrônico VDA54830741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:00
Código de Controle do Documento: acdf38bc-a2fa-401b-963d-a1ddb1287f10

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.918.822 / RJ
Número Registro: 2025/0148350-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50424295320224025101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.
ADVOGADOS : LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
MARCELA BRAGA NERY - RJ210987
ALAN RODRIGUES LOPES - RJ215096
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO
: W.L.S PNEUMATICOS & MOTO-PARTES, INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : JUSCELAINE LOPES RIBEIRO - SP237581
INGRID POHL - SP348038
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.
ADVOGADOS
: LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
MARCELA BRAGA NERY - RJ210987
ALAN RODRIGUES LOPES - RJ215096
Documento eletrônico VDA55075113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: 9f651720-7314-4dd4-844d-857aa05a0fbf

EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMBARGADO : W.L.S PNEUMATICOS & MOTO-PARTES, INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JUSCELAINE LOPES RIBEIRO - SP237581
INGRID POHL - SP348038
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: 9f651720-7314-4dd4-844d-857aa05a0fbf